Tribunal: TJBA
Processo: 8008922-89.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008922-89.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL RODRIGUES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. TARIFA DE EXTRATO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO ALÉM DA FRANQUIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. IRRELEVÂNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de cobranças, repetição de indébito e indenização por danos morais. O apelante alega descontos indevidos a título de "Tarifa de Extrato" em conta supostamente utilizada apenas para recebimento de benefício previdenciário, sem contratação formal.
II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus à gratuidade de justiça e se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se é lícita a cobrança de tarifa por emissão de extrato
na ausência de contrato assinado
, mas com prova de utilização do serviço; (iii) saber se houve dano material ou moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça foi mantida pois a instituição financeira não elidiu a presunção de hipossuficiência do apelante, e a preliminar de dialeticidade foi rejeitada visto que as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença.

4. A conta bancária do autor possui natureza de conta-corrente ("Conta Fácil"), com intensa movimentação financeira (empréstimos, títulos de capitalização, TEDs), o que descaracteriza a alegação de conta restrita ao recebimento de proventos.

5. A cobrança de tarifa de extrato é legítima quando comprovada a utilização do serviço pelo consumidor em quantidade superior à franquia gratuita obrigatória (dois extratos mensais), conforme regulação bancária.

6
. A ausência de instrumento contratual físico não torna a cobrança indevida quando demonstrado o uso efetivo do serviço e a ciência do correntista, sob pena de enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva.

7. Não havendo ato ilícito na cobrança dos serviços prestados, não há dever de restituir valores ou de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo

8. Apelo
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas

nº

8008922-89.2022.8.05.0103
,

em que figuram como apelante

MANOEL RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

e, como apelado
, BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.